Tribunal: TJMT
Processo: 1029040-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029040-27.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES BOHLER - CPF: 587.867.322-34 (IMPETRANTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –

HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO DE PUNIR PERTENCENTE AO ESTADO – PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL PÚBLICA - ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – COISA JULGADA MATERIAL – AUSÊNCIA – JULGADOS DO STF, STJ E TIMG
– SEGURANÇA DENEGADA.

A Constituição Federal (art. 129, I) conferiu ao Ministério Público a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, quando há justa causa, de modo que não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial (STF, Rcl 64671/SP;

STJ, AgRg na PET no RMS n. 67.866/MT).

“admite-se, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que homologa arquivamento de inquérito policial, somente em casos em que restar inequivocamente demonstrada a ocorrência de ilegalidade patente ou teratologia manifesta na decisão atacada, o que não é o caso dos autos. - Uma vez não demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, denega-se a segurança.”

(TJMG, MS

1.0000.23.263610-0/000)

O arquivamento do inquérito policial não constitui coisa julgada material e pode ser revisto sempre que houver novas provas, com consequente persecução criminal (STJ, AgRg no RHC n. 166.462/SC).

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1
029040-27.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES BOHLER

IMPETRADO:
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrante por MARIA DE LOURDES BOHLER contra ato comissivo atribuído ao JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUINA, nos autos do inquérito policial no 1001638-61.2021.811.0025, que determinou o arquivamento do procedimento investigatório instaurado para apuração, em tese, de homicídio d Bohler – art. 121,
caput
do CP – (fls. 11/12).

A impetrante sustenta que: 1) o arquivamento do inquérito policial teria sido “precoce”, em “
a conclusão equivocada da autoridade impetrada, no sentido de que a morte foi acidental e não assassinato”
; 2)
“diversas petições com provas e requerimentos de provas foram acostadas [...] no bojo dos autos de inquérito policial em apreço [...] mas as diligências postuladas não foram realizadas, deixando dúvida quanto à

autoria do delito”
.

Requer a concessão da segurança para
“o fim exclusivo de se revogar a decisão de arquivamento em anexo”
(fls. 1/6), com traslado da decisão impugnada.

Não há pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(fls. 23/35-ID 200508186).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela
“extinção da impetração
” ou denegação da segurança, em parecer assim sintetizado:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO STJ - Não há qualquer direito líquido e certo da parte recorrente no caso concreto, tendo em vista a impossibilidade de o particular, individualmente considerado, ou mesmo o Poder Judiciário, substituir-se ao d. Ministério Público, titular da ação penal, na avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal – Ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a subsidiar o arquivamento do inquérito – Desnecessidade de remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, vez que não houve divergência entre o órgão ministerial e o juízo competente a respeito do arquivamento do inquérito policial - Nada obsta que surgindo novos elementos aptos a ensejar a persecução criminal, sejam tomadas as providências cabíveis pelo órgão ministerial, inclusive com a abertura de investigação e o oferecimento de denúncia - Manifestação do Promotor de Justiça pelo arquivamento do inquérito policial foi devidamente fundamentada, apontando as razões pelas quais se entendia não haver indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas - Parecer é pela extinção do mandamus, sem análise do mérito. E se admitida a ação, pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - fls. 37/42)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A pretensão mandamental recai sobre p arquivamento do
inquérito policial no 1001638-61.2021, iniciado pelo Boletim de Ocorrência no 2021.19776, ao registrar que, no dia 21.1.2021, Alírio Bohler operava um trator que explodiu, causando sua morte [Sítio Irmãos Bohler, situado na zona rural de Juína], objeto de investigação criminal.

Em 23.6.2022, a autoridade policial [delegado de Polícia Jean Andrade Araujo] concluiu que
“não vislumbra nenhum ato provido de tipicidade no fatos ocorridos, tratando-se de um incêndio acidental provavelmente provocado pelas más condições do trator e adaptações feitas pela própria vítima, que devido a sua idade e dificuldade de locomoção não foi capaz de deixar o maquinário antes de ser consumido pelo fogo, sugerindo então esta autoridade Policial o arquivamento deste inquérito policial”
(PJe 1001638-61.2021.811.0025).

Em 1o.12.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau requereu o arquivamento do procedimento investigatório com base nas seguintes premissas:

“A partir das informações constantes no presente caderno investigatório, é possível observar que não há provas suficientes da ocorrência de crime de homicídio a ensejar o oferecimento de denúncia, eis que não há elementos nos autos a indicar a ocorrência de crime.

Embora haja sugestão por parte dos familiares do falecido de que ele teria sido vítima de homicídio, tal não se mostra verosímil, eis que ausentes elementos que justifiquem tal presunção.

Todas as testemunhas confirmaram que o veículo agrícola estava em péssimas condições, além de possuir adaptações feitas pela própria vítima em seu tanque de combustível, o qual foi substituído por um galão de plástico, no qual o óleo diesel ficava exposto, fato confirmado pela perícia realizada no trator incendiado, que constatou a existência de “tanque de combustível inapropriado” (ID 101566946).

Também foi mencionado pelas testemunhas que já havia ocorrido um curto circuito na bateria do trator e que somente não pegou fogo pois o trator estava frio. A testemunha Jurandir inclusive citou que “acontecia direto” e que “toda vez que mexia com o trator era uma ‘derrameira’ de óleo, quando o trator ia pra lá e pra cá derramava óleo”, sendo o maquinário uma “tragédia anunciada”.

Apurou-se ainda, inclusive pelo depoimento da filha da vítima, Nilce Bohler, que devido a sua idade Alício se locomovia de forma mais lenta e tinha dificuldades em subir e descer, sendo provável que não foi capaz de deixar o maquinário antes de ser consumido pelo fogo.

Nilce Bohler, inclusive citou que aquele fazia uso de bengalas e que ela tinha o proibido de subir no trator, pois ele “havia feito uma adaptação no tanque de combustível do trator, tendo cortado o tanque e colocado um galão plástico de diesel no lugar”.

Ainda que conste no Laudo de Necropsia como “indeterminada” a causa da morte da vítima ante o avançado estado de carbonização, o médico legista respondeu quesitos formulados pelo Delegado de Polícia, sendo informado que “não foram visualizadas fraturas ou perfurações em crânio e em ossos remanescentes” (ID 56767809, p. 62), assim, não foi constatado sinais de violência.

O relatório de investigação no. 392/2021 informou que fora realizada uma análise visual de forma minuciosa do local dos fatos, bem como no veículo agrícola onde a vítima estava quando atingida pelo fogo, mas nada foi localizado que indicasse uma circunstância delitiva (ID 56767809, p. 66).

Outrossim, todos que estavam presentes no local afirmaram tratar-se de um acidente, não havendo motivos pra se crer que o fato ocorreu de forma criminosa.

Ademais, não foram apontados motivos para que alguém quisesse a morte da vítima, pelo contrário, as pessoas inquiridas afirmaram que Alírio não possuía inimigos e era querido, “um amor de pessoa”.

Também restou esclarecido pela filha da vítima que o gado que seu pai havia vendido recentemente foi devidamente pago, sendo confirmado junto ao banco o recebimento dos valores e não houve queixa de apropriação acerca de qualquer quantia em dinheiro ou outros bem de valores.

Outro ponto importante a se destacar é o fato de que o trator se encontrava a cerca de setenta metros da residência dos caseiros, distância que sem dúvidas dificultou a prestação de ajuda e tentativa de apagar o fogo por parte da testemunha Ademilson, pois como sabido por qualquer homem médio, as chamas se alastram com extrema velocidade, ainda mais como no caso em que o veículo certamente estaria encoberto por combustível.

Diferente do que fora alegado pelo advogado da senhora Maria de Lourdes, não causa nenhuma estranheza o fato de Ademilson estar lavando louças quando do início do incêndio. Na verdade, é mais que compreensível, considerando que já haviam encerrado o expediente – a vítima até mesmo dispensou Jurandir para ir até a cidade2 . Não há nada de incomum, após horas de trabalho braçal, o funcionário ir para casa descansar e fazer alguma refeição.

Convém mencionar ainda que, embora tenha sido noticiado que a esposa do caseiro, Jacira, fora supostamente ameaçada e relatou tal fato ao filho da vítima, Nelson Bohler, por meio de áudio via aplicativo Whatsapp, sequer é informado o teor das referidas ameaças no presente procedimento, tampouco indicaram quem seria o suposto autor ou número de telefone/forma pela qual as aludidas ameaças foram proferidas (ID 98117599).

Em nenhum momento é afirmado pela testemunha que foi intimidada para não contar o ocorrido na data dos fatos, muito menos dito que tal pessoa estaria no local quando do falecimento de Alírio Bohler.

Do conteúdo dos áudios juntados em ID 119746108, nota-se que Nelson, filho da vítima, questiona Jacira qual a relação das lamúrias feitas por ela com a morte de seu genitor, visto que o que é relatado pela testemunha claramente não possui relação com os fatos apurados. Nelson questiona: “O que que uma coisa tem a ver com a outra?” sendo respondido por Jacira: “não quis dizer nada demais não (....) a gente fica muito triste com o que aconteceu na fazenda, porque não pode fazer nada”. (...) Quando o rapaz do trator me chamou, não pude fazer nada”. Por fim, a testemunha pediu desculpas caso tenha se expressado mal.

Ainda, a própria Jacira afirma que as mensagens que recebeu pode ser investigação da sua família para testar sua fidelidade ao marido, fato irrelevante à presente investigação. Como se nota, a materialidade das as supostas ameaças sequer foi comprovada.

Quanto a alegada “impossibilidade de explosão” do óleo diesel sustentada, tem-se que tal afirmação é desprovida de maiores aprofundamentos técnicos em tal área, não podendo um vídeo caseiro de um experimento realizado por pessoa sem aptidão e conhecimento técnico, ser capaz de trazer aos autos qualquer insinuação acerca do eventual cometimento de crime.

Existem diversos fatores que podem ocasionar um incêndio como o ora verificado. No presente caso, não restam dúvidas de que haviam diversas falhas operacionais, sendo inconteste que o trator possuía adaptações “perigosas”.

Associado às “gambiarras” existentes no maquinário, tem-se ainda o fato de que o trator havia sido utilizado durante todo o dia, sendo possível que se encontrava em elevada temperatura, além de estar com o tanque (tambor plástico de 20 litros) cheio.

Reforça-se aqui a informação passada pelo caseiro Jurandir de que era comum haver derramamento de óleo diesel conforme o trator balançava, tendo em vista que o galão era aberto.

Por mais que o óleo diesel seja menos inflamável que outros combustíveis, é indubitável que ele incendeia, tanto que utilizado para combustão.

Conforme o Laudo de Engenharia Legal concluiu, o início do fogo se deu na cabine do motorista, ou seja, próximo ao “tanque” de combustível.

Ademais, outros elementos existentes no trator são incendiáveis, como por exemplo o banco de espuma, o painel de plástico, assoalho, e até mesmo a madeira utilizada nas adaptações feitas, sendo bem possível que tais materiais tivessem vestígios de combustível.

Assim, ainda que não seja possível precisar exatamente como seiniciou o fogo, muito menos se pode afirmar que ocorreu de forma criminosa, eis que todos as informações constantes no presente caderno investigatório apontam para um trágico acidente.

Todas as diligências que se impunham à elucidação dos fatos foram realizadas, não havendo elementos que indiquem que o óbito de Alírio Bohler foi em decorrência de homicídio.

Deste modo, esgotadas as diligências inquisitórias necessárias à elucidação do episódio, e não havendo viabilidade de novas diligências efetivas para a esclarecimento do incêndio, é caso de arquivamento dos autos no estado em que se encontram.

Ante exposto, em face da atipicidade da conduta e, não restando nenhuma diligência que por ora, se afigura útil, o Ministério Público, promove o ARQUIVAMENTO dos presentes autos de inquérito policial, com fulcro no artigo 28, ressalvada a hipótese do artigo 18, ambos do Código de Processo Penal.”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - ID 200508186/
”
(PJe 1001638-61.2021.811.0025).

Em 3.10.2023, o Juízo singular determinou o arquivamento:

“Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando pelo arquivamento de inquérito policial.

Muito bem.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público, cujas razões ministeriais adoto comorazão de decidir, técnica “per relationem” autorizada pela jurisprudência (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), razão por que DETERMINO o ARQUIVAMENTO.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 200508186/
”
(PJe 1001638-61.2021.811.0025).

Pois bem.

Verifica-se que o arquivamento do procedimento investigatório tem suporte nos elementos de convicção produzidos [depoimentos de testemunhas; Laudo de Necropsia; Relatório de investigação no 392/2021 e Laudo de Engenharia Local], segundo os quais: a morte de
Alírio Bohler
foi acidental, causada por falhas operacionais e “gambiarras” no maquinário.

Esses atos persecutórios legitimam a opinião expressa pelo órgão do Ministério Público, de modo a afastar o controle jurisdicional.

Com efeito, a Constituição Federal (art. 129, I) conferiu ao Ministério Público a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, quando há justa causa, de modo que não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial (STF, Rcl 64671/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 6.2.2024;

STJ, AgRg na PET no RMS n. 67.866/MT – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 13.11.2023).

Frise-se que o particular, individualmente considerado, ou mesmo o Poder Judiciário não podem substituir “
o Ministério Público, titular da ação penal, na avaliação sobre a existência ou não de

justa causa para propositura da ação penal, ainda mais na via estreita deste writ”
̧ como bem ponderado pela Procuradoria Criminal Especializada.

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

[...]

admite-se, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que homologa arquivamento de inquérito policial, somente em casos em que restar inequivocamente demonstrada a ocorrência de ilegalidade patente ou teratologia manifesta na decisão atacada, o que não é o caso dos autos. - Uma vez não demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, denega-se a segurança.”

(MS

1.0000.23.263610-0/000 - Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 11.12.2023)

De toda sorte, o arquivamento do inquérito policial não constitui coisa julgada material e pode ser revisto sempre que houver novas provas, com consequente persecução criminal (STJ, AgRg no RHC n. 166.462/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Assim sendo, não se reconhece direito líquido e certo passível de tutela jurisdicional nesta ação mandamental.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024